Tribunal: TJDFT
Processo: 0734320-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RENOVATÓRIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PRELIMINAR. FALTA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL ALEGADO. INEXISTÊNCIA. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. DEVIDA ART. 51 DA LEI 8.245/91. VALOR DEFASADO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ATUALIZAÇÃO NO VALOR DE MERCADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1 Preliminar. No caso, inexiste a alegada falta de prestação jurisdicional com suposta sentença citra petita, pois houve manifestação expressa em relação ao pedido assim como fundamento alegado pela parte, existindo apenas irresignação quanto ao decidido.
2 No âmbito da ação renovatória da relação locatícia comercial, na hipótese, a controvérsia cingiu-se quanto à existência de descumprimento contratual quanto ao seguro contra incêndio que seria impeditivo para realizar a renovação desejada pelo autor.
2.1Comprovada o adimplemento contratual (existência do seguro) é devida a renovação de aluguel de imóvel comercial nos termos do art. 51 da Lei 8.245/91.
3. Contrato de muitos anos, com valor desatualizado, pode causar um desequilíbrio contratual com consequente enriquecimento sem causa.
3.1Cabível, no caso, a atualização do valor do aluguel, considerando-se o valor de mercado.
4 Não existindo nos autos elementos suficientes para determinar o valor adequado, é necessária a realização de liquidação de sentença com a produção de prova pericial para se aferir o valor de mercado do imóvel.
5. Ao se verificar que ambas as partes restaram sucumbentes em parte, impõe-se a incidência da regra constante do art. 86, caput, do CPC, que cuida da sucumbência recíproca.
6. Apelação parcialmente provida.